Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. CONCEDIDA. REENQUADRAMENTO DE CARGOS. LEI N. 4.342/2009. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADES COM QUALIFICAÇÕES DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso em concreto.
2. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput, e § 1o, CPC), não opera efeitos retroativos.
3. As atividades desempenhadas pelo apelante no cargo de Auxiliar Legislativo, assemelham-se as atividades desenvolvidas pelo cargo de Auxiliar Administrativo, as quais traduzem atividade de natureza operacional, de suporte às rotinas administrativas e compatíveis com a escolaridade de nível fundamental incompleto. Ao passo que, as atribuições inerentes ao cargo de Técnico Legislativo guardam estrita relação com atividades que demandam assessoramento à função legislativa, dotada de maior cunho cognitivo.
4. Para a caracterização do desvio de função, faz-se necessária a demonstração do efetivo exercício de atribuições inerentes a cargo diverso, e um dos requisitos é a prova da habitualidade, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Ademais, ainda que o apelante tenha exercido algumas atividades fora dos limites de sua atuação, a Administração admite a delegação temporária de atribuições.
6. Apelação conhecida e não provida.